Tribunal: TJPA
Processo: 0804236-82.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804236-82.2025.8.14.0401

RECORRENTE: RENAN LOBATO COSTA

RECORRIDO: JADE LOPES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE CONDUTA CRIMINOSA EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DETERMINADA DE FATO DELITUOSO. ART. 41 DO CPPB. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que rejeitou, em parte, queixa-crime por ausência de justa causa, conforme art. 395, I, do CPPB. A queixa-crime alegava prática de calúnia e injúria, baseada em publicação de mensagens em redes sociais feitas pela Recorrida em grupo onde o Recorrente era parte.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se as mensagens atribuídas à Recorrida configuram imputação de fato determinado e típico, apto a caracterizar calúnia nos termos do art. 138 do CPB, ou se são imputações genéricas e valorativas, sem descrição mínima do fato criminoso, a justificar a rejeição da queixa-crime por inépcia.

III.

Razões de decidir

3.
Ab initio
, a queixa-crime foi rejeitada por não apresentar elementos mínimos necessários a configuração do crime de calúnia, por se encontrar ausente descrição de circunstâncias objetivas do suposto crime imputado, como tempo, lugar e modo de execução, restringindo-se a reproduzir mensagens que apenas sugerem conduta reprovável em abstrato, sem imputação, por parte da Recorrida, de um fato concreto que configure ilícito penal determinado.

4. Cumpre destacar que o crime de calúnia pressupõe a imputação falsa de fato determinado, específico e definido como crime. Expressões genéricas ou juízos de valor não atendem à tipicidade legal.

5. Conforme se observa, os prints de conversas em grupo de aplicativo, desacompanhados de elementos que demonstrem de forma idônea a prática de crime, não bastam para sustentar a acusação, impondo-se reconhecer a manifesta inépcia para o prosseguimento da ação penal no que concerne o crime de calúnia.

5. Por fim, a decisão impugnada está em conformidade com o art. 395, I, do CPPB, uma vez que a narrativa dos fatos é genérica e sem provas suficientes que demonstrem a prática delituosa, a narrativa é insuficiente, à luz do art. 41 do CPPB.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A imputação genérica em grupo de WhatsApp, sem narrativa fática concreta, não caracteriza o crime de calúnia, impondo-se a rejeição da inicial por manifesta inépcia, nos termos do art. 395, inc. I do CPPB."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 138; CPPB, arts. 41 e 395, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, EDcl n. 0810886-92.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10.07.2023; TJRJ, RESE n. 0034174-61.2022.8.19.0001, Rel. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, 7ª Câmara Criminal, julgado em 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Renan Lobato Costa,
com fundamento no artigo 581, inc. I do CPB, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco, Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou o recebimento da Queixa-Crime ajuizada pelo Recorrente, por entender manifesta inépcia em relação ao crime de calúnia, nos termos do art. 41 do CPPB.

Narra a petição inicial, à ID 27326131
, que o Recorrente e a Recorrida trabalharam juntos no mesmo escritório de advocacia, sendo ele responsável pela área previdenciária e ela atuando como associada na área trabalhista. Em junho de 2024, com o desligamento do advogado responsável pela área trabalhista, a querelada também se retirou do escritório, restando acordado entre os ex-sócios que os processos já firmados até aquela data seriam divididos e conduzidos conforme pactos anteriores.

Em fevereiro de 2025, às 11h39, em grupo de aplicativo de mensagens “
WhatsApp
” do qual ambos participavam, o Recorrente questionou a ausência de seu nome como advogado constituído em determinado processo trabalhista. Em resposta, a Recorrida afirmou: “
Tu não me botou em nenhum depois que sai do LLN, mesmo pedindo
” e, na sequência, “
Tive q me habilitar em vários; quer mesmo voltar pra isso?
”. Após prosseguirem na troca de mensagens, a Recorrida, às 11h43, disse: “
Oq te interessa estar habilitado?
”,
“Se a gnt já passou os valores das parcelas”
e “
Diferente de ti que não passava
”.

Alega o Recorrente que esta última afirmação teria imputado a ele, de forma falsa, fato definido como crime, consistente na usurpação imprópria de valores. Prosseguindo na conversa, ao exigir respeito e reconhecimento de sua experiência profissional, a Recorrida supostamente teria agravado a ofensa ao afirmar: “
Uma pessoa que não é honesta ‘nunca vai me por no meu lugar’.
”, o que, no entender do Recorrente, configura também o crime de injúria.

Sustenta que as mensagens foram enviadas em ambiente de grupo, ampliando o alcance das ofensas e, portanto, potencializando os danos à sua honra e imagem profissional. Argumenta que estão presentes os requisitos dos arts. 41 do CPPB e 138 e 140 do CPB, bem como a materialidade e autoria comprovadas por meio de registros da conversa e boletim de ocorrência.

Ao receber a exordial, o Juízo
a quo
rejeitou a queixa-crime quanto à imputação de calúnia, entendendo que a narrativa era genérica e não descrevia fato determinado com adequação típica ao art. 138 do CPB, configurando inépcia da peça. Quanto ao delito remanescente, a injúria, declinou a competência para o Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão do douto Juízo
a quo
alegando em suas razões,
à ID 27326151
, que existem lastros probatórios mínimos a permitirem o recebimento integral da queixa-crime com prosseguimento da Ação Penal privada, movida contra a Recorrida, tendo em vista indícios suficientes de autoria e materialidade da prática criminosa.

Em contrarrazões, à ID 27326160,
a defesa da Recorrida requer o não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Renan Lobato Costa, com a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime quanto ao crime de calúnia, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 395, inc. I, do CPPB.

Em decisão, à ID 27326163,
o douto Magistrado do feito manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito interposto por Renan Lobato Costa.]

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Ab initio
, cumpre destacar que o
decisum
que rejeita a queixa-crime deve estar em conformidade com o disposto no art. 395, do CPPB,
in verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I- For manifestamente inepta;

II- Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício

da ação penal;

III- Faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Nessa senda, entendo como necessário transcrever parte da decisão atacada, a qual fundamentou a rejeição parcial da queixa-crime apresentada, nos seguintes termos:

“Examinando a classificação jurídica atribuída aos fatos pela querelante, não encontro descrita na exordial conduta que configure, em abstrato, crime de calúnia.

O art. 138 do Código Penal pune a conduta de quem imputa a outrem, falsamente, fato definido como crime. A imputação deve envolver um fato determinado, um comportamento específico, que tenha adequação típica. Alegações genéricas, que impliquem um juízo de valor, não se prestam para configurar o delito de calúnia. Assim, no fato imputado devem estar presentes todos os requisitos do delito, ou não se poderá falar em atribuição falsa de fato definido como crime (calúnia). Exige-se a definição de local, hora, circunstâncias, meios empregados, etc.

A queixa, no vertente caso, é omissa e lacunosa quanto ao fato criminoso que a querelada teria, falsamente, atribuído ao querelante. Restringe-se a referir que, em mensagens, a querelada afirma que o querelante teria se apropriado de bens alheios, de forma genérica. Não há, nessa descrição, um fato determinado que encontre adequação típica ao art. 138 do Código Penal. Qual é especificamente o fato definido como crime que o querelado atribuiu falsamente ao querelante? Onde e quando teria sido praticado, e em que circunstâncias? Não há menção na exordial.

Ressalte-se que a imputação (denúncia ou queixa) omissa, vaga ou lacunosa é tomada pela jurisprudência como inepta. A questão já foi amplamente enfrentada no âmbito dos crimes contra a honra, conforme se depreende dos julgados que seguem:

(...)

A queixa é, portanto, parcialmente inepta, pois não descreve fato que constitua, em tese, delito de calúnia. Falta, relativamente a esta infração penal, o
fumus comissi delicti
, o que justifica, conforme oportunamente mencionado pelo
parquet
, a exclusão desse delito do âmbito da imputação.

(...)

Assim, impõe-se a rejeição parcial da queixa em relação ao crime de calúnia, na forma do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, rejeito parcialmente a queixa-crime de ID 138016663, uma vez que não preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal relativamente à calúnia imputada ao querelado (inépcia).”
GRIFEI

Em análise dos autos, observa-se que a inicial, de fato, não apresenta os elementos mínimos necessários a justificar o reconhecimento do crime de calúnia.

In casu
, dentre os motivos para a rejeição integral ou parcial de uma denúncia ou queixa-crime, está a manifesta inépcia. Em outras palavras, faz-se imperioso que a petição inicial seja acompanhada da exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e entre outras, visando garantir a viabilidade e a legitimidade da ação penal, sendo considerada inepta quando não permite ao próprio réu entender claramente a acusação e se defender adequadamente.

Assim sendo, ao ser reconhecido que os “prints” acostados aos autos não demonstram que a Recorrida caluniou o Recorrente nas redes sociais, demonstra-se a superficialidade quanto às alegações feitas em suas razões.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME POR INÉPCIA – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 138, 139 E 140, DO CP – PLEITO RECURSAL PELO RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME – IMPOSSIBILIDADE –

INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP –

AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA APTA A INDICAR, EM TESE, A OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Hipótese em que a queixa crime oferecida não expõe de forma suficiente o fato criminoso imputado ao querelado, com a descrição do lugar, data e circunstâncias em que tais fatos supostamente ocorreram, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca de comentários supostamente caluniosos, difamatórios e injuriosos realizados pelo mesmo em um grupo do aplicativo "whatsapp". 2. Assim, não descrevendo a inicial a prática delitiva com exatidão, estando ainda desacompanhada de elementos que tornem plausível a imputação, deve ser mantida a sua rejeição. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810886-92.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)
GRIFEI

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA, EM TESE, DE OITO DELITOS DE DIFAMAÇÃO E UM DE INJÚRIA, AMBOS MAJORADOS PELA EFETIVAÇÃO PERANTE DIVERSAS PESSOAS, UMA VEZ QUE AS CONDUTAS DERIVAM DE MENSAGENS POSTADAS EM GRUPO DE APLICATIVO DE WHATSAPP. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME, COM FULCRO NO ART. 395, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONTRA A QUAL SE INSURGE O QUERELANTE, PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO. 1- Ausência de comprovação de idoneidade formal dos elementos que lastreiam a peça exordial, como a perquirição da regularidade dos dados veiculados em ambiente cuja possibilidade de manipulação é facilitada até mesmo pela própria operacionalização do sistema disponibilizado pela empresa desenvolvedora do sistema do aplicativo, notadamente aqueles acerca dos escritos e da autoria e, primordialmente, os relativos às datas de suposta transgressão criminosa, o que impede, inclusive, a regular valoração do instituto da decadência.
2- Inobservância do art. 41 do Código de Processo Penal. Peça inicial embasada em cópias de telas (prints) de mensagens e textos parciais, destacados de seu contexto, o que, além do questionamento acerca da regularidade formal, compromete a integral compreensão das condutas, de parte a parte, sujeitas a diversas interpretações e denota a superficialidade e generalidade da narrativa fática.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - RSE: 00341746120228190001 202205101385, Relator: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 25/04/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)
GRIFEI

No caso em testilha, denota-se que a petição da Queixa-Crime não preenche os requisitos mínimos necessários ao exercício da ação em relação ao delito de calúnia, eis que não descreve o fato delituoso que a Recorrida supostamente imputou ao Recorrente. Não há indicação do ato concreto, do tempo ou do local que configuraria ilícito penal. A narrativa é, pois, insuficiente à luz do art. 41 do CPPB.

Ademais, outro déficit se apresenta, como o fato de a inicial não indicar quem, dentre os supostos integrantes do grupo, teriam tomado conhecimento das mensagens ou sequer daqueles que compunham o grupo.

Por conseguinte, escorreita a decisão judicial que rejeitou, em parte, a queixa-crime por manifesta inépcia, devendo ela ser mantida, com fulcro no artigo 395, inciso I, do CPPB, tal como fundamentado pelo douto Juízo
a quo
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do Recurso, entretanto, nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão atacada na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA,
04
de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/09/2025